Tribunal: TJSP
Processo: 0000839-41.2016.8.26.0268
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-02
Data de publicação: 2020-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000839-41.2016.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
MARCELO RODRIGUES PIRES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso para realinhar a pena do réu Marcelo Rodrigues
Pires para 01 mês e 23 dias de detenção, confirmando-se, no mais, a r. sentença
atacada por seus próprios fundamentos.v.u.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em desfavor
do recorrente Marcelo, para cumprimento de pena no regime inicial
semiaberto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 2 de novembro de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-41.2016.8.26.0268 -Voto no 45237
2
VOTO no: 45.237
Apelação Criminal no: 0000839-41.2016.8.26.0268 (autos físicos).
Comarca: Itapecerica da Serra.
Vara de origem: 2a Vara Judicial.
Juiz prolator da sentença: Wellington Urbano Marinho.
Apelante: Marcelo Rodrigues Pires.
Apelado: Ministério Público.
Vistos.
Cuida-se de apelação interposta por MARCELO RODRIGUES
PIRES contra a r. sentença publicada em 22 de setembro de 2017, lançada a fls.
136/141, que o condenou pela prática do delito descrito no artigo 147, caput, do
Código Penal, por duas vezes, em concurso material, à pena de 03 meses e 02
dias de detenção, em regime inicial semiaberto, no piso, em razão de fatos
ocorridos nos dias 22 e 23 de novembro de 2015, concedido o direito de recorrer em
liberdade.
O recorrente persegue, em breve síntese, a absolvição por
insuficiência de provas, argumentando acerca da alienação parental provocada pela
vítima. Subsidiariamente, requer a redução da reprimenda aplicada ao patamar
mínimo, a fixação do regime aberto para desconto da pena corporal, e a concessão
do benefício da suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código
Penal (fls. 171/177).
Constam as contrarrazões (fl. 201/209) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo desprovimento do recurso (fls.
135/138).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-41.2016.8.26.0268 -Voto no 45237
3
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento para realinhamento da pena
imposta, somente.
Com todo respeito ao entendimento exposto nas razões de
irresignação, a condenação foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos
elementos obtidos no curso da persecução criminal.
Com efeito, o réu foi condenado pelo crime de ameaça praticado por
duas vezes, porque nas datas descritas na denúncia teria ameaçado a ex-
companheira Érica Rodrigues Peralta com quem manteve união estável, e teve
como furto duas filhas , de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua
morte.
Depreende-se dos autos que em 22 de novembro de 2015 o recorrente
compareceu à residência da ofendida, local em que tentou ingressar sem
autorização, contudo, não obteve êxito no intento, vindo a dizer à vítima: “vou
buscar uma arma e você vai ver quando eu voltar”. Assim, no dia seguinte, o
recorrente tornou a ameaçar a vítima pelo telefone, com as palavras “não preciso
fazer, porque tenho quem faça por mim”.
Nesse sentido é a palavra da vítima (fls. 07/08 e mídia de fl. 135),
harmônica e coerente nas duas oportunidades em que ouvida, detalhando o contexto
das ameaças suportadas, e o temor ocasionado por tais.
Tem-se também o depoimento da filha do casal, Marcella (mídia de
fl. 135), ouvida como informante do juízo, que corroborou, em linhas gerais, o
quanto declarado por sua mãe, esclarecendo que ouviu a ameaçada proferida pelo
pai ao telefone, porque estava no “viva-voz”. Acrescentou que as ameaças contra a
genitora por parte do apelante eram recorrentes, e quando ainda estavam juntos, ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-41.2016.8.26.0268 -Voto no 45237
4
inclusive a agredia fisicamente.
Daí que a negativa superficial arguida pelo apelante não convence
(mídia de fl. 97), e se mostra dissociada do todo probatório.
Nesse contexto, diversamente do quanto alegado na peça defensiva, a
vítima e a testemunha apresentaram relatos seguros acerca das ameaças, os quais
são fartos e suficientes a sustentar o édito condenatório, não havendo nenhum
indício nos autos de que elas tivessem fantasiando os fatos para incriminar
falsamente o apelante.
Não é muito assinalar que nos crimes habitualmente praticados na
clandestinidade, a palavra da vítima é dotada de inequívoco valor probatório, ainda
mais como no presente caso, em que os fatos foram descritos de maneira idêntica.
A propósito:
“Ameaça
Violência doméstica
Conjunto probatório
suficiente quanto a ter a vítima efetivamente enfrentado
fundado receio de sofrer mal injusto e grave Configuração
Configura o crime de ameaça, previsto no art. 147 do CP, a
conduta daquele que venha a infundir na vítima verdadeiro
receio de sofrer mal injusto e grave. Na hipótese de
existirem elementos seguros nesse sentido, será de rigor a
condenação do acusado.” (TJSP, 8a Câmara de Direito
Criminal, AC no 0012461-88.2014.8.26.0268, rel. Des.
Grassi Neto, j. 16.06.2016),
Assim, ficou comprovado que o apelante ameaçou a vítima, por
palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. E é certo que o temor foi sincero e as
ameaças convincentes, tanto que ela buscou ajuda policial.
A condenação, portanto, é incontornável.
Quanto à dosimetria da pena, no entanto, há reparo a ser feito, data
venia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000839-41.2016.8.26.0268 -Voto no 45237
5
A pena-base para cada crime de ameaça foi aumentada de 1/6 em
razão da antecedência delitiva ostentada pelo recorrente, sendo, na sequência,
exasperada de mais 1/3 em virtude da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal,
e da agravante da reincidência, chegando-se a 01 mês e 16 dias de detenção.
Na fase consecutiva, com o devido respeito ao entendimento do d.
Magistrado a quo, é o caso de se reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes,
pois há uma homogeneidade de condutas do acusado, praticadas em breve espaço de
tempo, contra a mesma vítima e em um mesmo contexto, razão pela qual se afasta o
concurso material aplicado. Assim, aumentando-se a pena de um dos delitos em 1/6,
a pena finda em 01 mês e 23 dias de detenção. A propósito, acerca da continuidade
delitiva: STJ, HC 432875/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 12/06/2018.
Por fim, o regime prisional intermediário, de fato, é o apropriado ao
caso concreto, a despeito do quantum de pena aplicado, à vista da reincidência e
antecedentes ostentados pelo acusado, hipótese que demonstra a insuficiência do
regime prisional mais brando. E pela mesma razão, a concessão do sursis não é
recomendada.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso para realinhar
a pena do réu Marcelo Rodrigues Pires para 01 mês e 23 dias de detenção,
confirmando-se, no mais, a r. sentença atacada por seus próprios fundamentos.
Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão em desfavor
do recorrente Marcelo, para cumprimento de pena no regime inicial semiaberto.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator